Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 525, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impugnação ao Cumprimento de Sentença fundada em excesso de execução deve declarar de imediato o valor que o executado entende correto, sob pena de não conhecimento (art. 525, § 4o, do CPC).
2. Não atende a esse ônus a apresentação de planilha que não indica com clareza o valor efetivamente devido.
3. Recurso conhecido e não provido.